Tribunal: STF
Processo: HC 145570
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-03
Data de publicação: 2018-04-03

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Tráfico Internacional de Drogas. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar (Súmula 691/STF). Orientação jurisprudencial que impossibilita o acolhimento da proposta apresentada pelo relator originário da causa, no sentido do deslocamento da causa para apreciação do Plenário do STF.



    2. A superveniência de sentença condenatória que mantém a prisão preventiva prejudica a análise da impetração dirigida contra o título originário da custódia.



    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. 



    4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com base em aspectos objetivos da causa, notadamente a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (130 kg de cocaína).



    5. Rejeição da preliminar de deslocamento do feito para julgamento do Plenário do STF. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.